Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710617-15.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELILIA TEIXEIRA DE ARAUJO SARDINHA, HEBER SARDINHA DE ARAUJO, CLEURA PEREIRA SARDINHA, CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA, CLEUDEMAR PEREIRA SARDINHA ESPÓLIO DE: VERCY PEREIRA SARDINHA REPRESENTANTE LEGAL: CLEURA PEREIRA SARDINHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ELILIA TEIXEIRA DE ARAUJO SARDINHA e outros em face da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelos ora apelantes, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. De início, cumpre ressaltar que a emenda de ID 66603199, que buscava a alteração do polo ativo para o Espólio de Vercy Pereira Sardinha, não foi recebida pelo juízo. Nesse contexto, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, retificarem o polo ativo da peça recursal, a fim de que constem os nomes dos herdeiros, como na petição inicial (ID 66603179), posto que, repita-se, não se procedeu à alteração pretendida. Ademais, compulsando os autos, não se verifica a comprovação do pagamento do preparo recursal. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intimem-se os apelantes para, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias assinalado acima, sanar o vício apontado, devendo apresentar o comprovante bancário em conjunto à guia de recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pelos recorrentes, no mesmo prazo, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora